Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704774-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY VINICIUS AGUIAR REIS AGRAVADO: ODIRENE DE ALMEIDA ROCHA REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kennedy Vinicius Aguiar Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de no 0709252-30.2022.8.07.0006 ajuizada pela parte agravada Odirene de Almeida Rocha Reis em desfavor de Felipe Rocha Reis e outros, a qual determinou a emenda da inicial e determinou o rateio da verba de sucumbência, cabendo 1/3 a cada, sobre o valor fixado. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital